Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA No 832 DE REPERCUSSÃO GERAL. APRESENTAÇÃO DAS PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo".2. A fase de cumprimento de sentença (art. 513, e seguintes, do CPC) não pode ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial (art. 771, e seguintes do CPC). 2.1 Reitere-se que a aplicação subsidiária das regras do processo de execução na fase de cumprimento é admissível apenas, se e quando o caso, para dar mais efetividade ao cumprimento de sentença. Por essa razão a norma prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil, não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal.3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 de repercussão geral. 3.1. A aludida legitimidade extraordinária é ampla e inclui a fase de cumprimento de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.4. A regra prevista no art. 534 do CPC não impõe a apresentação de documentos pessoais dos credores como condição para a formulação do requerimento de cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa à Fazenda Pública.5. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.